Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sindicato, em ação coletiva, contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o argumento de que a entidade sindical faria jus à isenção prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública e de que estaria comprovada sua hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se sindicato, atuando como substituto processual em ação coletiva, faz jus à isenção de custas com base no art. 18 da Lei 7.347/85; e (ii) estabelecer se o ente sindical demonstrou insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente é concedida quando a parte comprova a incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e do art. 98 do CPC.
4. A jurisprudência consolidada na Súmula 481 do STJ estabelece que pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem demonstrar efetiva hipossuficiência para a obtenção da gratuidade.
5. O simples fato de o sindicato não possuir fins lucrativos não afasta a obrigação de comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de dados objetivos, como número de filiados, receitas ou demonstrações financeiras.
6. O art. 18 da Lei 7.347/85 não se aplica às ações coletivas ajuizadas por sindicato, mas apenas às ações civis públicas; do mesmo modo, o art. 87 do CDC não incide em demandas que não envolvam interesses consumeristas.
7. Ausente prova idônea da hipossuficiência, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 18 da Lei 7.347/85 não se aplica às ações coletivas ajuizadas por sindicatos.
2. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação efetiva de sua hipossuficiência econômica.
3. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica tem presunção relativa e deve ser acompanhada de documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2o, 435, parágrafo único; Lei 7.347/1985, art. 18; CDC, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 2016637, 0710276-57.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1970270, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJe 28/02/2025.